Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-62.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CASA BANCÁRIA – SEQUESTRO – EXTORSÃO QUALIFICADA – CONTRATO DE MÚTUO – TRANSAÇÕES DESTOANTES – INEXISTIBILIDADE DO CONTRATO.
– Consumidor – Extorsão qualificada- Movimentação bancária por terceiros- Contrato de Mútuo - Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo– Dever de a instituição

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CASA BANCÁRIA – SEQUESTRO – EXTORSÃO QUALIFICADA – CONTRATO DE MÚTUO – TRANSAÇÕES DESTOANTES – INEXISTIBILIDADE DO CONTRATO.
– Consumidor – Extorsão qualificada- Movimentação bancária por terceiros- Contrato de Mútuo - Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo– Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela contratação de mútuo, vítima de extorsão qualificada– Declaração de inexigibilidade do contrato impugnado.

DANO MORAL
– Consumidor – Contrato de Mutuo- Extorsão qualificada- Transação contestada– Perfil de consumo- não observância– Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– Demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que possibilitou a concretização de operação bancária manifestamente destoante do perfil de consumo do autor, vítima de extorsão qualificada, negando-se a adotar qualquer medida para impedir ou reverter o prejuízo, inequívoco o abalo extrapatrimonial vivenciado.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada, razão pela qual fica mantido o quantum fixado na origem.
RECURSO NÃO PROVIDO.